Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO. SOCIEDADE IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a ré figura como sócia da sociedade empresária, se é correta divisão dos lucros e das cotas societárias na proporção de um terço entre os demandantes e, por fim, se há a obrigatoriedade do sócio administrador prestar contas para a apelada.
2. É possível entender que o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas, sua finalidade é dissimulada.2.1. Como afirmado pelos autores na petição inicial, houve a expressa anuência para que a ré integrasse o quadro social da sociedade empresária, o que demonstra a manifestação de vontade expressa nesse sentido.2.2. Diante da análise do contexto fático constante nos autos, fica evidenciado que não houve simulação e que a entrada da ré no quadro societário deu-se com a intervenção dos autores.
3. A despeito de ter sido denominado, pelo Juízo de origem, de sentença, o ato jurídico que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem clara e inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa decisão, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC.
4. O pedido para que o sócio administrador prestasse as referidas contas resta prejudicado, uma vez que ao discutir-se a divisão dos lucros, não se considerou que já havia a estipulação pelos demandantes da divisão dos lucros na proporção de um terço entre os demandantes, como atestam os depoimentos. 4.1. Revela-se incongruente o pedido da ré, em face da ciência e concordância da divisão dos lucros.
5. Sucede que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3o, Inc. II, do Código de Processo Civil) resulta na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que não se mostra desproporcional e exorbitante, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige o dolo da parte que caracterize comportamento desleal ou abusivo.
7. Recurso conhecido e desprovido